Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-57.2019.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. INCAPACIDADE DO AGENTE E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA, POR SI SÓ, INFERIR A INCAPACIDADE CIVIL. CONTRATOS SUCESSIVOS. RENEGOCIAÇÃO. REFINANCIAMENTO. CAPACIDADE CIVIL PLENA. LAUDOS COLIGIDOS. DOENÇAS ANTIGAS. AÇÃO AUTÔNOMA OU INCIDENTAL DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PESSOA IDOSA. DOENÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO POR PESSOA CAPAZ. ERRO E DOLO DE PREPOSTOS DO BANCO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. VALORES SACADOS. MONTANTE SUPERIOR AOS PROVENTOS. VALORES PERCEBIDOS. CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM CONTA. COMPRA DE VEÍCULO. NULIDADE DA AVENÇA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. REJEIÇÃO. DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAIS. DESNECESSIDADE. LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. SETENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.